Tribunal: STF
Processo: RE 99010
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
CONDOMINIO. VAGAS EM GARAGEM. CONVENÇÃO DE CONDOMINIO. CONDOMINIO
COM VINTE E QUATRO VAGAS NA GARAGEM, VINCULADAS A SEU APARTAMENTO.
ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO, PARA PROIBIR, TAMBÉM, A
LOCAÇÃO A NÃO-CONDOMINOS DE VAGAS NA GARAGEM. O ACÓRDÃO, QUE TEVE
COMO ILEGAL A MODIDIFICAÇÃO, NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART. 10, III, DA
LEI N. 4591/1964. VAGA DE GARAGEM E DIREITO DE PROPRIEDADE. CÓDIGO
CIVIL, ART. 524. LEI N.4591/1964, ARTS. 1., 2., E 19. HIPÓTESES EM
QUE A PROIBIÇÃO DE LOCAR AS VAGAS DA GARAGEM IMPLICARIA ESVAZIAR O
DIREITO DE PROPRIEDADE, EIS QUE OS DEMAIS CONDOMINOS, COM TRES VAGAS
PARA CADA UNIDADE, NÃO TERIAM POSSIBILIDADE DE ALUGAR AS VINTE E UMA
VAGAS DISPONIVEIS DA GARAGEM, PERTENCENTES AOS RECORRIDOS. LOCAÇÃO A
NÃO-CONDOMINOS QUE HÁ DE RESPEITAR, ENTRETANTO, AS FINALIDADES DO
EDIFICIO. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.